Tribunal: TJBA
Processo: 8017527-03.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017527-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOBSON DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA ADORNO PERGENTINO

IMPETRADO: 2 VARA DAS GARANTIAS SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. "OPERAÇÃO CHAVE MESTRA". SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INDÍCIOS.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. PACIENTE APONTADO COMO PEÇA ESTRATÉGICA EM ESQUEMA CRIMINOSO SOFISTICADO,
RESPONSÁVEL POR UTILIZAR
SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL COMO FACHADA E BASE LOGÍSTICA PARA A PREPARAÇÃO DOS DELITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DO GRUPO,
COM A INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE DELITIVA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO
NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TJBA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
EVIDENCIADO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da "Operação Chave Mestra", que investiga organização criminosa especializada em furtos de veículos de locadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
periculum libertatis
, a ponto de justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, afastando a suficiência de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige a demonstração de fundamentação concreta, não se bastando na mera gravidade abstrata do delito.

4.
A indicação do papel estratégico do agente na logística de uma organização criminosa, utilizando seu estabelecimento comercial como base para a preparação de delitos, constitui elemento concreto que demonstra a sua periculosidade e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

5.
A necessidade de desarticular a estrutura de organização criminosa e cessar a reiteração delitiva configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não possuem, por si sós, o condão de afastar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

7.
A gravidade concreta da conduta e a complexidade do esquema criminoso investigado tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
1. A decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente, aferida pelo seu relevante papel na estrutura de uma organização criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito à liberdade provisória quando a necessidade da custódia se demonstra por outros elementos dos autos, como o risco de reiteração delitiva e a necessidade de desmantelar grupo criminoso. 3. A insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP justifica-se diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
sofisticado empregado pela organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 245.963, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 202.510, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; TJBA, HC nº 8051196-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 2ª Vice-Presidência, j. 03.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº

8017527
-
03
.202
6
.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Salvador
/BA, tendo como impetrante o Bel.
CAROLINA ADORNO PERGENTINO

e como paciente,

JOBSON DE JESUS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .